Tribunal: STF
Processo: ARE 730439
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Súmula 280/STF.



    1. A controvérsia demanda reanálise e reinterpretação da legislação infraconstitucional local, vedada em sede de recurso extraordinário.



    2. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. 



    3. Agravo regimental não provido.